Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707070-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes Pereira em face de sentença (ID 41604206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejada em desfavor do Distrito Federal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Diante da sucumbência, condenou a Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto o Apelo (ID 41604210), a Autora/Apelante deixou de recolher o preparo porque alega que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Todavia, verificou-se que, conquanto a Recorrente tenha requerido esse benefício em primeira instância (IDs 41604171 - págs. 2 e 7), não instruiu tal pleito com a declaração de hipossuficiência, sendo oportunizada à Apelante a produção de prova da impossibilidade de arcar com os custos do processo ou a efetivação do pagamento das custas iniciais (ID 41604182), o que não foi cumprido pela parte (ID 41604190), tendo sido proferida a r. sentença sem que a questão tivesse sido analisada (ID 41604206). Em despacho acostado ao ID 43302950, foi determinado à Apelante que apresentasse a declaração de hipossuficiência e que complementasse a documentação juntada com “ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça”. Os autos foram instruídos apenas com contracheques atuais da Autora, bem como com a declaração de hipossuficiência (IDs 43553463, 43553467 e 43553468). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o último contracheque juntado pela Apelante, referente ao mês de janeiro de 2023, demonstra que ela aufere proventos brutos que alcançam o patamar de R$ 8.366,85 (oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 6.273,26 (seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), consoante se observa ao ID 43553467 - pág. 3, o que ela alega autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois o último valor descrito não ultrapassa o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos atuais. Cumpre esclarecer que não se desconhece que a adoção de critérios objetivos para aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça apresenta controvérsias. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, rechaça a aplicação unicamente desse critério como parâmetro para a exame desse benefício. Registre-se que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Destaque-se que, nessa ocasião, somente houve a determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito. Portanto, até que haja a uniformização do tema pelo STJ, inexiste entendimento vinculante acerca da questão, razão pela qual se expõe as razões de decidir. De acordo com a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24/6/2015, considera-se hipossuficiente quem recebe renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, confira-se: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” A Apelante, portanto, não se insere no critério objetivo por ela apontado, pois sua renda bruta é superior ao limite estabelecido nessa norma. Além desse aspecto, a remuneração líquida dela é bem próxima dessa divisa, razão pela qual é razoável que demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Todavia, mesmo após oportunizada a complementação da prova da insuficiência de recursos, a Recorrente não trouxe Declaração do Imposto de Renda, extratos bancários ou outros documentos que entendesse pertinentes, o que prejudica a caracterização da alegada hipossuficiência econômica. Conforme se depreende, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator